Tribunal: STF
Processo: ADI 2581
Classe: ADI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-09-28
Data de publicação: 2005-09-28

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL.
ALTERAÇÃO NÃO-SUBSTANCIAL DA NORMA IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA DE
PREJUDICIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
É correta decisão
monocrática que entende não prejudicada ação direta de
inconstitucionalidade em virtude de sobrevinda de alteração
legislativa não-substancial da norma impugnada.
Nova redação que
não altere o sentido e o alcance do dispositivo atacado não implica
a revogação deste, de sorte que permanece viável o controle
concentrado de constitucionalidade.
Agravo regimental a que se
nega provimento.